Tribunal: TJES
Processo: 5005235-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Cisão
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005235-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO LUIZ BUSSULAR

AGRAVADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão em discussão consiste em definir se a empresa resultante da cisão parcial deve ser incluída no polo passivo da execução, reconhecendo-se sua responsabilidade solidária por crédito de honorários advocatícios constituído após a cisão, mas originado de litígio anterior.

2. A responsabilidade solidária das empresas cindida e cindenda, prevista no art. 233 da Lei das Sociedades Anônimas, se aplica às obrigações anteriores à cisão, conforme orientação do c. STJ. Precedente.

3. A jurisprudência consolidada afirma que os honorários nascem contemporaneamente à sentença, não se confundindo com o negócio jurídico que deu origem ao litígio.

4. O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, constituído após a cisão parcial, não gera responsabilidade solidária da empresa cindenda, mesmo que o litígio tenha origem anterior à operação societária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão controvertida recursal reside em determinar se a empresa WILL S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, resultante de cisão parcial da AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (devedora originária), deve ser incluída, ou não, no polo passivo da execução, reconhecendo-se sua responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes de um crédito constituído após a cisão, mas originado de um litígio preexistente à referida operação societária.

Assim, o núcleo da controvérsia envolve a interpretação do art. 233 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), que dispõe:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

Acerca da matéria, o c. STJ possui entendimento firme no sentido de que
“
em relação aos credores com títulos constituídos após a cisão, mas referentes a negócios jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação que afasta a solidariedade
, já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de credores, portanto, não podiam se opor à estipulação
” (AgInt no REsp n. 2.017.142/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023 - grifo nosso)

Todavia, o crédito objeto da fase executiva, consubstanciado no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Agravante, foi constituído após a cisão parcial de AVISTA S/A.

Com efeito, a verba honorária estabelecida em favor do Agravante, no montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, nasceu com a prolação do acórdão de fls. 195/202, lavrado em 25/10/2021, portanto, em data posterior à cisão parcial ocorrida em 10/12/2019.

Embora o litígio deduzido na demanda seja anterior à cisão parcial, os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com a relação de direito material titularizada pela parte demandante. Trata-se, em verdade, de crédito autônomo e que não se confunde com a relação jurídica de direito material que lhe é anterior.

A propósito, já decidiu o c. STJ que “
os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.829/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019).

Nesse mesmo sentido é a orientação deste e. TJES, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20, § 4º DO CPC/1973. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que a sua jurisprudência é pacífica no sentido de que
a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença, restando esclarecido que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda
. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015 ( REsp 1636124/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06-12-2016, DJe 27-04-2017). 2. - O Código de Processo Civil de 1973 previa no art. 20, 4º, o critério de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando não houvesse condenação. 3. - O valor fixado pelo ilustre juiz de primeiro grau (R$400,00 quatrocentos reais) não se afigura excessivo, pois atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Malgrado a ação tenha sido ajuizada em 06-09-2013 (fl. 3), estando em trâmite, portanto, há mais de 04 (quatro) anos, o fato é que o trabalho desenvolvido pelo ilustre procurador do autor não apresentou maior complexidade, consistindo basicamente na apresentação da demanda (fls. 3-12) e de réplica (fls. 72-5), não sendo realizada nenhuma audiência, tendo em vista o julgamento antecipado. Registre-se ainda que se trata de demanda corriqueira neste egrégio Tribunal de Justiça com jurisprudência consolidada. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00340511520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2017 - grifo nosso)

Deste modo, considerando que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais restou constituído após a cisão parcial, é de rigor a manutenção da decisão que rejeitou o pedido de inclusão da empresa cindenda no polo passivo do cumprimento de sentença originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora CARIELLO.

Acompanho o voto de relatoria.